Tribunal: STF
Processo: HC 69612
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
APELAÇÃO PARCIAL: "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM".
          DADO QUE A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE CINGIU AO
RECONHECIMENTO DO ROUBO QUALIFICADO E A PENA FIXADA, EM RAZÃO DO
PROVIMENTO DO RECURSO, NÃO EXCEDEU DO LIMITE DE ADMISSIBILIDADE DO
REGIME SEMI-ABERTO DEFERIDO NA SENTENÇA (C. PEN. ART. 33, PAR. 2.,B),
E NULA A IMPOSIÇÃO DE OFICIO PELO ACÓRDÃO DO REGIME FECHADO.